Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739353-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CAETANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, complementada pelo julgamento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, acabou por rejeitar integralmente a sua impugnação ao cumprimento da sentença coletiva movido por JOSÉ CAETANO DA SILVA, referente à reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, assegurada na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136-95.2000.8.07.0001). Em suas razões recursais, o agravante reitera as alegações de ilegitimidade ativa do agravado; de prescrição da pretensão; de inadequação da via eleita; de inexistência do direito à reposição inflacionária após julho de 1990, e a necessidade de limitação temporal da obrigação à vigência da Lei Distrital no 38/89, revogada em 23.07.1990. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. O recurso é isento de preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Na origem, JOSÉ CAETANO DA SILVA, ora agravado, postula o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n° 0013136-95, proposta pelo SINDIRETA, que reconheceu aos seus filiados o direito à incorporação dos expurgos inflacionários e ao pagamento das diferenças a serem apuradas. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofereceu impugnação, na qual arguiu a ilegitimidade ativa do agravado; a inadequação da via eleita; a prescrição da pretensão; e excesso a execução. Em primeiro momento, foi reconhecido apenas o excesso da execução (ID 105153312). Porém, opostos embargos de declaração, revogou-se este capítulo decisório, mediante a aplicação de efeitos modificativos, nos seguintes termos: Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida padece de omissão quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer e ainda erro de fato e omissão quanto à base de cálculo e à correção monetária. Quanto à apreciação da obrigação de fazer, com razão o autor, pois o pedido de cumprimento de sentença foi recebido apenas neste aspecto, conforme decisão de ID 99881378 (página 236), mas este não foi apreciado, não tendo ainda restado claro das manifestações de ambas as partes se a obrigação foi satisfeita. Dessa forma, revogo a decisão de ID 105153312 apenas relativamente ao excesso de execução alegado, eis que o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar ainda não foi recebido. Por esta razão, deixo de analisar a omissão alegada quanto à base de cálculo e à correção monetária. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e revogo a decisão de ID 105153312 relativamente ao excesso de execução alegado. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar exclusivamente quanto à obrigação de fazer. Após, manifeste-se o autor acerca da satisfação da obrigação, apresentando nova planilha de cálculos, caso necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 99881378 (página 236) Desse modo, a impugnação ao cumprimento de sentença restou totalmente rejeitada. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo, repisando as matérias de defesa apresentadas. DA LEGITIMIDADE ATIVA O agravante sustenta que o agravado é parte ilegítima para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida na ação no 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo SINDIRETA, pois não constou da lista de seus filiados por ocasião da propositura da demanda coletiva. Não lhe assiste razão. Os sindicatos defendem, na condição de substitutos processuais, o interesse de toda a categoria, independentemente de autorização expressa ou de apresentação de lista de seus associados. Nesse sentido, firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO PLÚRIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR NÃO PRESENTE NA LISTA DE REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão suscitada não pode ser conhecida por este Superior Tribunal de Justiça, pois não houve manifestação do Tribunal a quo a seu respeito. Incidente a Súmula no 211/STJ - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 2. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958040/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) Por essa razão, o STF assenta que a “ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014). O STJ, por sua vez, já esmiuçou que: “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). No caso, a sentença coletiva exequenda não fixou limitação subjetiva e o agravado demonstrou compor a categoria representada pelo SINDIRETA, sendo inclusive seu filiado desde 30.06.1995 (ID 99722935) e, portanto, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva em 19.12.2000 (ID 99722938). Logo, é irrefragável a sua pertinência subjetiva. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Ainda em sede preliminar, o Distrito Federal aduz a inadequação da via eleita, alegando a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, na forma dos artigos 95, 97 e 98, § 1o, do CDC. Novamente, não vislumbro razão, pois o substituído pode promover individualmente a sua execução, independentemente de prévia liquidação e execução coletiva. Depois, restou consignado no processo coletivo que não haveria a necessidade de liquidação, mas mera apresentação dos cálculos matemáticos, conforme se infere da decisão proferida no ID 24835252 daqueles autos (no 0013136-95). Logo, totalmente possível o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, mediante a apresentação da memória do cálculo, tal como discriminado na inicial. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO Superadas as preliminares, o agravante sustenta a prescrição da pretensão, forte no argumento de que os pedidos coletivos de execução e de cautelar de protesto não interromperam o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual e, ainda que interrompessem, o prazo correria a metade, nos termos do art. 9odo Decreto no 20.910/32, de modo que, tendo este último sido proposto em 22.11.2013, teria se findado em 22.05.2016, e, portanto, muito antes da protocolização do pedido executivo individual. O prazo para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/322 e da súmula no 150 STF. No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 27.11.2008 e, antes que transcorresse o quinquênio normativo, mais precisamente em 16.09.2011, o Sindicato requereu a sua execução e em seguida, em 22.11.2013, ajuizou ação cautelar de protesto com o fim específico de interromper o prazo prescricional (ID 99722938 - Pág. 91, 93 e 201 dos autos de origem). Para o agravante, nenhuma dessas medidas implicaram em interrupção do prazo prescricional do cumprimento individual da sentença. A tese, no entanto, não encontra respaldo da jurisprudência do STJ, que se firma no sentido do aproveitamento da interrupção pelo substituto processual; confira-se: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo substituto processual interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, a partir do seu trânsito em julgado. Precedente: AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015. 2. A alegação no sentido de ser impossível o aproveitamento dos efeitos da interrupção pelo substituto processual não merece prosperar, pois a substituição processual transforma o legitimado extraordinário em parte processual, defensor, em nome próprio, de direito alheio, sendo descabido falar em fluência do prazo prescricional contra o substituto processual, pois os interesses defendidos pertencem aos substituídos na relação processual. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EREsp 1125028/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016) Por outro lado, a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez, conforme caput do art. 202 do Código Civil. Logo, havendo o pedido executivo precedido o cautelar, deve-se considerar a data da sua protocolização como o marco interruptivo do prazo prescricional. Além disso, o art. 9o do Decreto no 20.910/32 preconiza que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. O último ato do processo executivo coletivo foi a decisão proferida pelo STJ, no REsp n.o 1.754.067/DF, que transitou em julgado em 03.12.2019 (ID 99722938 - Pág. 200 – dos autos de origem). Assim, retomado o prazo, reduzido a dois anos e meio, tem a parte até 03.06.2022 para propor a sua pretensão executiva, o que afasta a prescrição. Nessa esteira, já se pronunciou esta Corte em demanda semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO PELA METADE. SÚMULAS 150 E 383 DO STF. SENTENÇA TONADA SEM EFEITO. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1380431, 07046880620218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DO EXCESSO À EXECUÇÃO Por fim, o agravante defende que o agravado não teria direito à reposição inflacionária após julho de 1990, pois imprescindível a compensação com os reajustes posteriores. Além disso, a obrigação deveria ficar limitada à vigência da Lei Distrital no 38/89, revogada em 23.07.1990. Os temas, no entanto, não foram objeto de análise pela decisão agravada, que, em sede de embargos, revogou a apreciação da tese de excesso à execução. Portanto, incabível a sua apreciação nesse momento recursal, sob pena de supressão de instância. Não obstante, verifica-se que as matérias já foram apreciadas na demanda coletiva, estando, portanto, preclusas. Assim, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator